Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722302-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUPERMERCADO BICUDO LTDA - ME, JOSE ALEXANDRE CONCEICAO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0023070-91.2011.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SUPERMERCADO BICUDO LTDA – ME e JOSÉ ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 94042911 dos autos de origem): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID 93957308, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. (...).” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 95020830). O exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 27207116), o agravante narra que no curso da ação de execução de título extrajudicial foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao atual sistema SISBAJUD. Aduz que pesquisa anterior foi realizada pelo sistema BACENJUD, e que o atual sistema de pesquisa, SISBAJUD, é mais amplo que o anterior, por isso também justificada estaria a renovação da pesquisa. Destaca-se que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 11/10/2019 (ID 79144029), portanto, haveria transcorrido lapso temporal substancial de mais de um ano. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a renovação da pesquisa via SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 27207117). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, por outro lado, urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destaca-se que o processo já se encontrava suspenso, e assim o d. Juízo a quo determinou que continuasse (ID 94255173). Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator